Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-02.2014.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE PRESO COM TRINTA E SEIS PETECAS DE COCAÍNA, MAIS BALANÇA DE PRECISÃO E DEMAIS PETRECHOS DO TRÁFICO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOR VALOROU DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ APLICOU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM FIXADAS PELA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. O pleito absolutório não encontra guarida nas provas dos autos. A materialidade se encontra demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo. A autoria está comprovada pela confissão do recorrente, o qual em juízo afirmou ser o proprietário da droga, ocasião em que isentou de culpa a sua esposa que havia sido denunciada nesta ação penal. O policial que realizou a prisão em flagrante, ao ser ouvido em juízo, corroborou a versão da acusação e afirmou que o apelante preparava, guardada e vendia entorpecente em sua residência, local onde foram encontradas trinta e seis petecas de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos usados para embalar a droga, além de diversos aparelhos eletrônicos utilizados como moeda de troca por droga. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Na hipótese, o arcabouço probatório está apto a respaldar a condenação, não havendo o porquê se falar em absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII do CPPB. Condenação mantida. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime de forma idônea. Assim, havendo mais de um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo, conforme súmula 23 do TJ/PA;III. É cediço que ao reconhecer a causa de redução de pena, deve o julgador justificar a escolha da fração mínima de diminuição com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além de cento e sessenta e seis dias-multa. Sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de direito da vara de execuções penais. Apelo parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002225-02.2014.8.140013.
APELANTE: RODRIGO LOPES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. recorrente preso com trinta e seis petecas de cocaína, mais balança de precisão e demais petrechos do tráfico. laudo toxicológico definitivo. confissão do apelante corroborada pelos depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante. redução da pena-base. impossibilidade. julgador valorou desfavoravelmente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime. aplicação da súmula 23 do tj/pa. alegação de que o juiz aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima sem fundamentação idônea. procedência. nova dosimetria. recorrente condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além de cento e sessenta e seis dias-multa, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pela vara de execuções. recurso parcialmente provido. unânime.
do pedido de absolvição
I. O pleito absolutório não encontra guarida nas provas dos autos. A materialidade se encontra demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo. A autoria está comprovada pela confissão do recorrente, o qual em juízo afirmou ser o proprietário da droga, ocasião em que isentou de culpa a sua esposa que havia sido denunciada nesta ação penal. O policial que realizou a prisão em flagrante, ao ser ouvido em juízo, corroborou a versão da acusação e afirmou que o apelante preparava, guardada e vendia entorpecente em sua residência, local onde foram encontradas
trinta e seis petecas de cocaína
, balança de precisão, sacos plásticos usados para embalar a droga, além de diversos aparelhos eletrônicos utilizados como moeda de troca por droga. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Na hipótese, o arcabouço probatório está apto a respaldar a condenação, não havendo o porquê se falar em absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII do CPPB. Condenação mantida. Precedentes;
da dosimetria
II. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente a
culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime de forma idônea
. Assim, havendo mais de um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo, conforme súmula 23 do TJ/PA;
III. É cediço que ao reconhecer a causa de redução de pena, deve o julgador justificar a escolha da fração mínima de diminuição com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além de cento e sessenta e seis dias-multa. Sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de direito da vara de execuções penais. Apelo parcialmente provido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rodrigo Lopes da Silva
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena

de cinco anos de reclusão e quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII do CPPB. Acerca da dosimetria, afirmou que os vetores do art. 59 do CPB foram avaliados de forma equivocada pelo julgador, de modo que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Ainda no que tange a reprimenda, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, uma vez que o julgador, ao reconhecer a mencionada minorante, aplicou a fração mínima de diminuição sem justificar a operação.
Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que sejam reavaliados os vetores de fixação da pena-base.

À revisão

É o relatório. Inclua-se na pauta do plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 09/05/2014 o recorrente foi flagrado na posse de trinta e seis petecas de cocaína, além de duas pedras da mesma substância, pesando quinze gramas cada uma, escondidas em sua residência. Juntamente com a droga, foram também encontrados balança de precisão, sacos plásticos usados para embalar a droga, duas munições calibre .26 e eletrodomésticos produtos de crime. Preso e regularmente processado, o apelante confessou o crime e foi condenado
a pena

de cinco anos de reclusão e quatrocentos e dezessete dias-multa
,

pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Inconformado, interpôs o presente apelo. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II, V e VII do CPPB, contudo, o pleito absolutório não encontra guarida nas provas dos autos. Deveras, a materialidade se encontra demonstrada pelo
laudo toxicológico definitivo
de fl. 103. Por outro lado, a autoria está comprovada pela
confissão do recorrente
, o qual
em juízo afirmou ser o proprietário da droga
,
ocasião em que isentou de culpa a sua esposa que havia sido denunciada nesta ação penal

(fl. 95).

Por sua vez, o policial que realizou a prisão em flagrante, ao ser ouvido em juízo, corroborou a versão da acusação e afirmou que o apelante preparava, guardada e vendia entorpecente em sua residência, local onde foram encontradas trinta e seis petecas de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos usados para embalar a droga, além de diversos aparelhos eletrônicos utilizados como moeda de troca por droga (fl. 95).

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Ora, na hipótese, observa-se que o arcabouço probatório está apto a respaldar a condenação, não havendo o porquê se falar em absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII do CPPB.

DA DOSIMETRIA

O recorrente requereu a revisão de sua pena-base. Examinando os autos, verifico que na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente
a

culpabilidade, a personalidade e as consequências
do crime de forma idônea. Assim, havendo mais de um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo, conforme súmula 23 do TJ/PA.

Questão relevante diz respeito a aplicação da fração mínima de diminuição
sem fundamentação alguma
. É cediço que ao reconhecer a causa de redução de pena, deve o julgador justificar a escolha da fração mínima de diminuição com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
1

Logo, mister proceder readequação da fração de redução. Assim, considerando a pena de seis anos de reclusão e quinhentos dias-multa aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzo a sanção em dois terços, levando em conta a minorante do tráfico privilegiado já reconhecida na sentença penal condenatória. Com isso, encontro a sanção de
dois anos de reclusão, em regime aberto,
além de cento e sessenta e seis dias-multa, a qual considero definitiva e final.

Levando em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena corporal por duas medidas restritiva de direito, a serem fixadas pelo juízo da vara de execuções da capital. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. III - Na espécie, cotejando a sentença condenatória e o acórdão impugnado, denota-se que não houve qualquer fundamentação a lastrear a aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, a pequena quantidade de droga apreendida, vale dizer, 13 pedras de crack, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração máxima (2/3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionar a pena do paciente para 2 (dois) anos reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação. (HC 466.753/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)¿